Tribunal: TJMT
Processo: 0006953-30.2019.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006953-30.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ COSTA ARAUJO - CPF: 058.024.421-07 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO INSUFICIENTES PARA UMA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINC.
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quando do conjunto probatório, em especial as provas colhidas em contraditório e ampla defesa, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime apontado na denúncia, não amparando a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a sentença editada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande-MT (Ação Penal cód. 575321),
que absolveu
o réu ANTÔNIO LUIZ COSTA ARAUJO das imputações do artigo 33 da Lei 11.343/06,
desclassificando
a sua conduta para de uso de entorpecentes.

Em suas razões recursais, o Ministério Publico visa a reforma da sentença originária, para que o réu ANTÔNIO LUIZ COSTA ARAUJO seja condenado pelo crime de tráfico de drogas, nos termos da denúncia. Para tanto argumenta:
“...tais elementos de prova são suficientes à formação do juízo de convicção de que o apelado praticou a conduta prevista no tipo penal descrito no art.33, caput. da Lei n° 11.343/O6.”
(pags. 179-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 185/204-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
provimento
do recurso interposto para o réu condenado nos termos da sentença (pags. 213/215-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a pretensão ministerial visa a reforma da sentença originária que absolveu ANTÔNIO LUIZ COSTA ARAUJO da prática do crime de tráfico, ao argumento
,
em síntese, da existência de provas suficientes para condenação.

De acordo com a denúncia, no dia 3l/03/2019, por Volta da 01hl5min da manhã, policiais militares receberam informações de que, em um evento particular que estava sendo realizado na Rua do Olareiro, s/n°, bairro Ouro Verde, Cidade de Várzea Grande, havia participação de menores, consumo de bebidas alcoólicas e substancias entorpecentes.

No local, os policiais abordaram as pessoas que participavam do evento e localizaram, em poder do denunciado, trinta e duas porções de cocaína e a quantia de R$482,00 (quatrocentos e oitenta e dois).

Por esses fatos
, o réu foi processado e, ao final, absolvido da denúncia, tendo o juízo sentenciante desclassificado sua conduta para a de uso de entorpecentes.

Recorre o Ministério Público, pleiteando o que se segue:

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O Ministério Público postula a condenação dos recorridos pela prática do tráfico e associação ao tráfico de drogas, argumentando
“...a prova testemunhal colhida no decorrer da persecução criminal não deixa dúvida de que ANTONIO LUIZ COSTA ARAUJO praticou crime de tráfico de entorpecentes...”.
(pags. 174-PDF).

É certo que a materialidade ficou evidenciada pelos documentos encartado nos autos.
No tocante a autoria delitiva
, conquanto o Ministério Público vise a condenação dos apelados,
o pleito não merece prosperar
.

Destaco que, nos autos,
não impera a certeza necessária para a sentença condenatória
, lembrando que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal
em sede judicial
, situação não evidenciada no caso
in comento
.

O conjunto probatório não traz elementos seguros e suficientes para demonstrar, de fato
, que a droga apreendida durante a festa ocorrido no dia do fato era de propriedade do ora acusado, ou que ele estaria naquele local praticando o comércio ilícito do tráfico.

Na fase judicial foram ouvidos
: os policiais EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES e HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO, bem como o acusado.

Os
policiais ouvidos em juízo sequer

trazem elementos e informações convincentes a imputar a autoria do tráfico por parte do recorrido
, haja vista que, questionados, um declarou não saber se a droga foi de fato encontrada com o réu, enquanto o outro verberou que não foi ele que encontrou a droga, mas alguém de sua equipe,
verbis:

Testemunho do POLICIAL HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO, em juízo,
verbis
:

“HERIKS WILSON:... tinha muitas pessoas na festa. Foi feita a busca local...é foi encontrada substância análoga a alguma droga, foi encontrado,
não lembro mais com quem foi encontrado...
tinham muitos menores...

JUIZ:
A pessoa com quem foi encontrado entorpecente seria o acusado aqui presente?

HERIKS WILSON: ah, eu não lembro...

DF: o senhor lembra a quantidade ?

HERIKS WILSON: Eu não lembro.

DF: quantas pessoas tinha naquele local naquele dia?

HERIKS WILSON: Aproximadamente, vixe, umas cem ou cento e cinquenta pessoas...”
(Depoimento do policial HERIKS WILSON em juízo – pag. 208-PDF).

Testemunho do POLICIAL EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES,
ouvido em juízo
, embora tenha declarado que a droga foi encontrada com o réu,
questionado se ele é quem teria encontrado a droga, respondeu que não,
que teria sido outro policial, de modo que não confirmou efetivamente a posse do entorpecente com o acusado,
ainda,

retificou a parte de seu depoimento, em que fala que o acusado teria confessado
, pedindo que retirasse essa parte,
verbis
:

“EVANDRO LUIZ: ...fizemos o monitoramento no início da noite ... solicitamos a presença do organizador... estávamos em três equipes ... fizemos a busca e achamos os produtos ...fizemos a condução.

JUIZ: foi encontrado entorpecente guardado com ele?

EVANDRO LUIZ: sim, estava em sua posse ...

DF: Tinha muita gente?

EVANDRO LUIZ: Bastante, mulheres entre 50, 80 e homens 100, 150...

DF
: quando o senhor fala que pegou na posse dele... tava a onde, tava escondido, tava na mão, tava na cueca ... em que parte que tava?

EVANDRO LUIZ: Então, nesse momento que localizamos, nós tínhamos separado uma parte ali ... estávamos fazendo a verificação dos homes, dois a dois, três a três,
eu particularmente não revistei, não localizei, então não posso afirmar se estava na cueca ou no bolso...

DF: o senhor trouxe um fato novo aí que o senhor não falou no seu depoimento na delegacia,
o senhor falou que o acusado confessou que ele tava vendendo, porque o senhor não falou isso lá na delegacia
...?

EVANDRO LUIZ:
então o senhor está certo, eu não relatei isso no BO nem no termo... não vejo prejuízo em retirar, não consignar essa parte...”

(Depoimento do policial EVANDRO LUIZ em juízo – pag. 208-PDF).

Interrogado em juízo
, o recorrido ANTÔNIO ratificou seu depoimento dado na fase policial, negou a prática do tráfico de drogas, dizendo que com ele não foi encontrado a droga,
verbis:

“ANTÔNIO: ... cheguei lá nem deu meia hora a policia chegou... mandou todo mundo ficar sentado... essa droga não tava comigo... eu trabalho , não dependo de vender droga...

JUIZ: o senhor tá dizendo que então a polícia foi lá achou droga, não sabia de quem que era, mas como o senhor tem, antecedentes jogaram no senhor ?

ANTÔNIO: isso, correto...”
(Interrogatório de ANTÔNIO em juízo – mídia 208-PDF).

Embora os policiais EVANDRO e HERIKS tenham participado da abordagem na festa com um número incontável de pessoas, como bem verberado pelos próprios policiais, não trouxeram prova capaz de atribuir ao réu os fatos descritos na denúncia.

Merece ainda destaque o depoimento do policial EVANDRO,
indagado pela defesa, respondeu que as revistas eram feitas de dois em dois ou de três em três, e que não foi ele quem procedeu a revista e encontrou a droga
, tornando-se temerário apontar a propriedade do entorpecente ao réu, diante da fragilidade do conjunto probatório para ligar o acusado como dono exclusivo da droga encontrada, fato que resta claro em seu depoimento acima transcrito.

Por outro lado, houve a negativa de autoria do apelado em juízo.

Assim, as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para o convencimento da pratica do delito
in comento
, revelando-se frágil o contexto probatório, em sede de matéria penal, na qual a dúvida deve ser invariavelmente em favor do réu, devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo
.

A decisão condenatória, geradora de gravíssimas consequências, só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria;
a probabilidade da autoria é motivo frágil
, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Nesse sentido, a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT,2002,pag. 85).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta 3ª Câmara Criminal:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MP – CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA ILÍCITA APREENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA - FALTA DE PROVA JUDICIALIZADAS – IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 -
Inexistindo nos autos provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe
; em obediência ao axioma - in dubio pro reo -, manter-se a absolvição do apelado é medida que se impõe.”
(N.U 0003457-38.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no
DJE 24/03/2020).

Ausente a comprovação da autoria sobre os fatos contido na denúncia, com relação ao delito de tráfico de drogas, deve ser mantida a sentença originária.

A vista do todo exposto, em
dissonância com parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença que absolveu ANTÔNIO LUIZ COSTA ARAUJO das imputações previstas na denúncia, devendo ser mantida inalterada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020